Tribunal: TJMT
Processo: 0017168-18.2014.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017168-18.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO (APELANTE), AUGUSTO CEZAR DE AQUINO TAQUES - CPF: 976.279.921-68 (ADVOGADO), CRISTIAN GLEYDSON CASTRO RODRIGUES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PEDRO JORGE ZAMAR TAQUES - CPF: 270.185.711-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR, E NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE: EXCESSO DE LINGUAGEM PELA JUÍZA-PRESIDENTE - QUESTIONAMENTO DE VERSÃO DO APELANTE - BUSCA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE AS PROVAS - NÃO INTERFERÊNCIA NA IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA - NULIDADES NÃO ARGUIDAS NA SESSÃO DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL - ENTENDIMENTO DO STF E JULGADO DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA -

MÉRITO: DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS POR TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA, QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA, PENA-BASE INIDÔNEA, RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA PELOS JURADOS - INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA - SUPORTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAL E
IMAGENS DAS CÂMERAS DE MONITORAMENTO -
QUALIFICADORA
- VÍTIMA SURPREENDIDA ENQUANTO

UTILIZAVA O BANHEIRO - DEPOIMENTO DO APELANTE E
LAUDO PERICIAL - OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO - DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRADITÓRIA - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 13 - JULGAMENTO POPULAR PRESERVADO - PENA-BASE - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO E FRIEZA DO APELANTE - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 49 - DADOS CONCRETOS - AVALIÇÃO DESFAVORÁVEL - MOTIVO TORPE NÃO LEVADO AO CONHECIMENTO DO CONSELHO DE SENTENÇA - RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE INIDÔNEO - ARESTO DO TJMT - DELITO COMETIDO EM
LOCAL PÚBLICO
- PRESENÇA DE DIVERSAS
PESSOAS -
ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAM NEGATIVAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
DO CRIME - ACÓRDÃO DO STJ - HOMICÍDIO DE UM JOVEM - PLANOS E SONHOS INTERROMPIDOS ABRUPTAMENTE - DOR E ABALO EMOCIONAL CAUSADA AOS FAMILIARES DA VÍTIMA - ELEMENTOS DO TIPO PENAL EXTRAPOLADOS - ELEVAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA-BASE REDIMENSIONADA - CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA - RECONHECIMENTO NA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A caracterização dessa excludente de ilicitude [legítima defesa] pressupõe a comprovação da existência de injusta agressão da vítima.

O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Se o motivo torpe, decorrente de inconformismo com o início do relacionamento da vítima com sua ex-namorada,
“não foi levada ao conhecimento do Conselho de Sentença para ser objeto de quesitação, não pode ser empregado como argumento para recrudescer a pena-base”
(TJMT, N.U 0006005-72.2014.8.11.0064).

A prática do delito em
local público [
dependências de terminal de ônibus
]
e na presença de diversas
pessoas
[usuários de transporte público e comerciantes] são elementos que fundamentam a valoração desfavorável das
circunstâncias
do crime (STJ, REsp nº 1582632/SP).

O homicídio de um jovem, cujos
“planos e sonhos foram interrompidos abruptamente”
e a consequente dor e abalo emocional causada aos familiares da vítima, confirmadas em Juízo, extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena-base como consequências do crime. (STJ, AgRg no REsp nº 1838050/MT; REsp nº 1383693/DF)

Se a Juíza-Presidente aplicou as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, inexiste interesse recursal nesse pleito. (TJMT, N.U 0009669-09.2017.8.11.0064)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0017168-18.2014.8.11.0042 -

COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 375846), que o condenou por homicídio qualificado [pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, IV do CP – (fls. 224/233).

O apelante suscita nulidade do julgamento popular
“por excesso de linguagem da juíza do Tribunal do Júri”
. No mérito, sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos porque: 1) teria agido em legitima defesa; 2) a qualificadora não estaria caracterizada; 3) a exasperação da pena base seria inidônea; 4)
“na data do crime tinha acabado de atingir sua maioridade e confessou a autoria do crime, fatos que deveriam ser levados em consideração no momento da aplicação da pena”.

Pede o provimento para que seja anulada a sessão plenária, a fim de ser submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, reduzida a pena (fls. 277/292).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento (fls. 300/323).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUNAL DO JURI - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2°, IV, DO CÓDIGO PENAL) - DECISÃO CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI [...] JUÍZA-PRESIDENTE SE EXCEDEU AO EMITIR JUÍZO DE VALOR AO EXPRESSAR A FRASE “EVANGÉLICO NÃO MENTE”, QUANDO QUESTIONOU OS XINGAMENTOS QUE ELE AFIRMOU TER RECEBIDO DA VÍTIMA - REJEIÇÃO - A CONTRÁRIO DO QUE ADUZ A DEFESA, A JUÍZA-PRESIDENTE NÃO ADENTROU AO MÉRITO DA ACUSAÇÃO, NEM TAMPOUCO SE UTILIZOU DE LINGUAGEM EXCESSIVA CAPAZ DE INFLUENCIAR NO LIVRE CONVENCIMENTO DOS JURADOS AO QUESTIONÁ-LO SOBRE A VERACIDADE DAS AFIRMAÇÕES REALIZADAS POR ELE DE QUE A VÍTIMA LHE XINGOU MOMENTOS ANTES DO ENTREVEIRO QUE CULMINOU COM A SUA MORTE - EM NENHUM MOMENTO A DOUTA MAGISTRADA ELABOROU JUÍZO CONCLUSIVO ACERCA DO FATO CRIMINOSO, NEM TAMPOUCO DE SUA MOTIVAÇÃO, APENAS ANALISOU O CONTEXTO DOS FATOS APRESENTADO PELO RÉU E QUESTIONOU A SUA VERSÃO, DE MODO A BUSCAR MAIORES ESCLARECIMENTOS SOBRE O MATERIAL PROBATÓRIO - CONSIDERAND0-SE, ADEMAIS, QUE A INSURGÊNCIA NÃO FOI QUESTIONADA NO MOMENTO PRÓPRIO PARA SALVAGUARDAR EVENTUAL RECURSO, IMPÕE-SE AFIRMAR QUE ELA SE MOSTRA PRECLUSA - 2. MÉRITO: A) PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO [...] - RÉU AGIU SOB O MANTO DA LEGÍTIMA DEFESA - INACOLHIMENTO - A CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR SE JUSTIFICA SOMENTE QUANDO A DECISÃO DOS JURADOS ESTIVER INTEIRAMENTE DISSOCIADA DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS, JÁ QUE NÃO É DADO AO JÚRI PROFERIR DECISÕES ARBITRÁRIAS, A DESPEITO DE SEU CARÁTER SOBERANO ATRIBUÍDO CONSTITUCIONALMENTE. O FATO DE O JÚRI OPTAR POR UMA DAS VERSÕES VEROSSÍMEIS DOS AUTOS NÃO SIGNIFICA QUE A DECISÃO SEJA CONTRÁRIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOMENTE AQUELA DECISÃO QUE NÃO ENCONTRA APOIO NENHUM NA PROVA DOS AUTOS É QUE PODE SER ANULADA. SE O JÚRI APENAS OPTA POR ACOLHER A TESE ACUSATÓRIA, SEM DESTOAR DA PROVA PRODUZIDA, MOSTRA-SE DESCABIDO O PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO POR ELE PROFERIDA - B) ALMEJADO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS I E IV, § 2º, ART. 121, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE O ACUSADO NÃO AGIU POR MOTIVO TORPE, TAMPOUCO AGIU MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, VEZ QUE SOMENTE FORA DESFERIDO UMA ÚNICA FACADA CONTRA A VÍTIMA, E ALÉM DISSO, A PRÓPRIA VÍTIMA ERA QUEM TRAZIA A ARMA BRANCA CONSIGO - INSUBSISTÊNCIA - SOMENTE SE PROMOVE O DECOTE DAS QUALIFICADORAS QUANDO ESTAS FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS, EIS QUE A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, ARROGADA NA DENÚNCIA E NA PRONÚNCIA, ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DO PROCESSO, TANTO QUE RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - LADO OUTRO, VERIFICA-SE QUE EM RELAÇÃO À TORPEZA, NÃO SE TRATA DE QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS, CONFORME AFIRMA A DOUTA DEFESA, E SIM CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE RECONHECIDA PELA JUÍZA-PRESIDENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR E AFASTAMENTO POR SER CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - E C) PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA APLICADA, SOB O FUNDAMENTO QUE: “1 - O APELANTE TINHA A ÉPOCA DOS FATOS APENAS 18 (DEZOITO) ANOS; 2 - O APELANTE CONFESSOU A AUTORIA DO CRIME; 3 - O APELANTE NÃO REGISTRA NENHUM ANTECEDENTE CRIMINAL; 4 - NÃO EXISTE MOTIVO TORPE; 5 - A PENA BASE FIXADA FOI MAJORADA SEM QUALQUER MOTIVO PLAUSÍVEL” (SIC) - ACOLHIMENTO - VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À “CULPABILIDADE” E OS “MOTIVOS DO CRIME” INCABÍVEIS - [...] A PREMEDITAÇÃO NÃO PODE SERVIR DE FUNDAMENTO VÁLIDO PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE, SOB PENA DE EXAGERO E ANIQUILAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA. DE IGUAL MODO, LEVANDO-SE EM CONTA QUE O “MOTIVO TORPE” (ART. 121, § 2º, I, CP) NÃO FOI OBJETO DE DEBATE EM PLENÁRIO, BEM ASSIM QUE A SUA AVALIAÇÃO DEPENDE DA ANÁLISE SUBJETIVA DO JULGADOR, NÃO PODERIA A MAGISTRADA SINGULAR CONSIDERAR A TORPEZA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL “MOTIVOS DO CRIME” - AFASTAMENTO DAS VETORIAIS REFERENTE À CULPABILIDADE E OS MOTIVOS DO CRIME QUE SE IMPÕE - PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E PARCIAL PROVIMENTO AO APELO.”
(Benedito Xavier de Souza Corbelino, procurador de Justiça - fls. 326/340)

É o relatório.

À d. Revisão, observado o impedimento do i. Des. Orlando de Almeida Perri.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR “EXCESSO DE LINGUAGEM” DA JUÍZA-PRESIDENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante arguiu nulidade do julgamento popular sob assertiva de que a Juíza-Presidente influenciou os jurados ao verbalizar, durante o seu interrogatório, que
“evangélico não mente”
(fls. 282).

A Defesa insurge-se especificamente sobre o seguinte ponto do interrogatório, “in verbis”:

“Juíza-Presidente: se ele não te conhecia, como que ele já ia virar e te chamar de corno ou não sei o que?

Réu: então, também desconheço a informação de que ele me conhecia, mas ele chamou de corno, enfim, vários xingamentos de baixo calão...

Juíza-Presidente: até porque ele era evangélico,
evangélico não xinga
.

Réu: ele também me chamou de corno, falou que ia tomar minha namorada, foi quando eu empurrei ele, aí ele tirou das costas, ou não sei de onde a faca e de pronto eu agarrei-a pra tentar salvar a minha vida.”
(grifado)

O uso da expressão “evangélico não
xinga
” ocorreu durante questionamento da Juíza-Presidente sobre a assertiva do apelante de que havia sido chamado de “corno” pela vítima, embora esta sequer o conhecesse (Relatório de Mídias de fls. 266).

Como bem consignado pelo procurador de Justiça [Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino],
“em nenhum

momento a Magistrada elaborou juízo conclusivo acerca do fato criminoso, tampouco de sua motivação, apenas analisou o contexto dos fatos apresentado pelo Réu e questionou a sua versão, de modo a buscar maiores esclarecimentos sobre o material probatório”
(fls. 331)
.

No contexto, não há evidências de que tal afirmação tenha interferido na imparcialidade do Conselho de Sentença ou sido determinante para o veredicto popular.

Não bastasse, durante a sessão de julgamento não houve protesto, apontamento de nulidade, tampouco pedido com esse desiderato, por parte da Defesa, consoante se extrai da ata de julgamento pelo Tribunal do Júri (fls. 234/237) e das mídias eletrônicas (fls. 266).

As nulidades ocorridas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri devem ser arguidas logo depois de ocorrerem, na forma do art. 571, VIII, do CPP, sob pena de preclusão temporal (STF, HC nº 73112/MG - Relator: Min. Ilmar Galvão - 31.5.1996).

A respeito, colaciona-se julgado desta e. Câmara:

“Inexistindo registro na ata do
julgamento
quanto à irresignação da defesa em relação a suposta parcialidade do Magistrado Presidente na condução dos trabalhos da sessão do Conselho de sentença, resta desautorizada a posterior arguição de
nulidade
, pois preclusa a oportunidade para fazê-lo.”
(Ap N.U 0002537-13.2008.8.11.0064 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - Primeira Câmara Criminal - 22.8.2016)

Assim sendo, não se verifica nulidade apta a desconstituir o julgamento popular seja pela expressão utilizada pela Juíza-Presidente, seja pela preclusão da matéria.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 28 de julho de 2014, por volta das 09h10min, no terminal de ônibus do bairro CPA I, em Cuiabá/MT, o denunciado Renan Antônio Do Nascimento, agindo mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com equívoco animus necandi, fazendo uso de arma branca (faca), matou a vítima Cristian Gleyson de Castro Rodrigues, conforme se extrai das filmagens do DVD à fls. 72, Laudo Pericial de Local do Crime às fls.74/78, Anexos Fotográficos às fls. 120/124, a cópia de Certidão de óbito à fls. 154, Laudo Pericial da bolsa da vítima às fls. 156/158, e Anexos Fotográficos às fls. 159/161.

Segundo se apurou, o denunciado Renan Antonio do Nascimento e Polyanna Leôncio de Souza Freitas namoraram por cerca de um ano e meio, todavia em razão do excesso de ciúmes por parte do primeiro, o casal acabou rompendo o relacionamento cerca de uma semana antes do fato ora tratado.

É também dos autos que Polyanna já esteve iniciando um novo relacionamento com a vítima Cristian Gleyson de Castro Rodrigues.

No entanto, por ainda nutrir sentimentos em relação a Polyanna, o denunciado frequentemente a procurava para tentar reatar namoro.

No dia do crime, o denunciado Renan telefonou para Polyanna dizendo que estava no terminal do CPA I e não estava se sentindo bem e solicitou sua presença no local.

Após chegar ao terminal Polyanna e Renan conversaram acerca do relacionamento, mas acabaram discutindo pelo fato dela não pretender reconciliar-se, a qual chegou a declarar, inclusive, que já estava interessada em outra pessoa – a vítima. [...]

Fato seguinte, Polyanna entrou em contato com a vítima, a qual se dirigiu ao Terminal para encontrá-la, tendo ambos passado a conversar e trocar carícias, cujos fatos foram integralmente assistidos pelo denunciado, que estava escondido atrás de uma pilastra de ferro observando o casal.

Em determinado momento a vítima Cristian foi ao banheiro e o denunciado, armado com uma faca e movido pelo ciúme, resolveu ir atrás para matá-la.

Dentro do banheiro, o denunciado sorrateiramente se aproximou da vítima, que não esperava pela agressão, e de inopino desferiu-lhe os golpes de faca nas regiões torácica esquerda e mentoniana, que foram a causa eficiente de sua morte.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual denuncia RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO como incurso no artigo 121, § 2º, inc. IV, do Código Penal [...].”
(Marcos Bulhões dos Santos, promotor de Justiça – fls. 15/19)

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1º Quesito: No dia 28 de julho de 2014, por volta das 09h10min, no terminal de ônibus do Bairro CPA I, nesta capital, a vítima CRISTIAN GLEYSONDE CASTRO RODRIGUES foi atingida por golpes de faca, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 120/132, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito:

O acusado RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO efetuou golpes de faca na vítima?

04 SIM

3º Quesito: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO

4º Quesito: O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido colhida surpresa enquanto utilizava o banheiro do terminal de ônibus?

04 SIM
”
(fls. 221/222).

A Juíza-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“Atenta à soberana decisão do nobre Conselho de sentença, a qual estou vinculada, condeno o réu RENAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu é acentuada.

Ele e a vítima namoraram durante o período de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, namoro que foi rompido aproximadamente uma semana antes do fato, devido ao ciúme excessivo do réu, quando Polyana já estava iniciando um novo relacionamento com a vítima.

Tal fato chegou ao conhecimento do réu, que mesmo assim insistia em reatar o namoro, o que era negado por ela.

No dia do crime o réu telefonou para Polyana dizendo que não estava se sentindo bem e pediu que ela fosse encontra-lo no Terminal de ônibus do CPA I, onde o ex-casal conversou durante alguns minutos e Polyana disse claramente ao réu que não queria a reconciliação, inclusive porque já estava interessada em outra pessoa.

Diante disso o réu saiu dizendo que iria para a sua residência. Contudo, ali permaneceu escondido atrás de uma pilastra e presenciou quando Polyana se encontrou com a vítima, com a qual trocou algumas poucas carícias.

Segundo declarações do próprio réu, no seu interrogatório em juízo, ao ver aquela cena ele ficou esperando uma oportunidade para confrontar com a vitima.

Quando aquela foi ao banheiro o réu a seguiu munido de uma faca que já trazia consigo. Foi quando, no interior do sanitário público, o réu desferiu três golpes de faca na vítima.

A vítima saiu cambaleando do banheiro, andou alguns metros, mas diante da gravidade de um dos ferimentos, tão profundo que atingiu o músculo do coração, causando hemorragia volumosa, veio óbito em poucos minutos.

O réu, por sua vez, saiu do banheiro com a faca em punho, calmamente, dizendo ter sido assaltado, e passou a efetuar ligações em seu celular, sendo preso em flagrante.

Como se vê, a premeditação e a frieza do réu extrapolaram a descrição da figura típica, merecendo ser mais severamente apenado: [...]

O réu não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para prática delitiva, pois sequer conhecia o réu e foi golpeada quando usava o banheiro de um terminal de ônibus;

O motivo do crime foi torpe, consistente no inconformismo do réu diante da recusa da sua ex-namorada em reatar o namoro com ele e ver que ela possivelmente estava iniciando um novo relacionamento, no caso, com a vítima;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. A vítima foi golpeada nas dependências de um terminal de ônibus, por volta de 09h da manhã, local que pelas filmagens das câmaras de segurança percebe-se um grande fluxo de pessoas, usuárias do transporte público, além de comerciantes, o que reforça ainda mais a sua frieza e demonstra audácia e indiferença às normas sociais de convivência, não se importando sequer em ser apontado como autor do crime e, em decorrência, ser preso, como de fato ocorreu;

No que tange às consequências do crime, indubitavelmente foram graves.

Além da morte de um jovem rapaz, certamente com planos e sonhos para o futuro interrompido abruptamente, não se pode olvidar da dor suportada pelos seus familiares, diante da perda precoce do ente querido, nas condições já descritas.

A genitora da vítima, Srª Joelma Barbosa de Castro Macedo, inquirida hoje em plenário, mesmo depois de decorridos quase cinco anos, mostrou-se totalmente abalada emocionalmente.

Revelam os autos que mãe e filho eram muito companheiros um do outro. Polyana declarou que no pouco tempo que conversou com a vítima no dia dos fatos, Cristian lhe confidenciou que “a mãe era tudo para ele” e o mesmo foi dito por Joelma, em relação à vítima, destacando que ele sempre foi um filho exemplar e que apesar dele ganhar pouco, trabalhando desde a adolescência, sempre auxiliou nas despesas da família e dizia que a ajudaria a cuidar dos irmãos, especialmente da irmã caçula.

Ora, a dor de perder um filho, principalmente com 20 (vinte) anos de idade, nas condições acima narradas, é sabidamente insuportável, pois inverte a ordem natural da vida.

Ademais, Polyana, ex-namorada do réu, também sofreu traumas emocionais, tanto que se submeteu a tratamento psicológico durante um ano e meio e, segundo ela, por esta razão hoje tem dificuldade para se lembrar de certos detalhes do crime. [...]

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, especialmente em razão da culpabilidade do réu, bem como da motivação torpe, circunstâncias do crime e suas consequências gravosas.

É oportuno anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) para cada uma, não excedido na hipótese: [...]

De outro lado, reconheço as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, ainda que qualificada, e nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, respectivamente, reduzo a pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para 15 (quinze) anos de reclusão, reprimenda que torno definitiva por não vislumbrar mais nenhuma circunstância ou causa modificadora desse quantum. [...]

Pelo exposto e considerando a vontade soberana do Conselho de Sentença, CONDENO o réu RENAN ANTÔNIO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/90, alterada pela Lei nº 11.464/2007, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos de reclusão, no regime inicialmente fechado. [...]”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito - fls. 224/233)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (fls. 63), Termo de Exibição e Apreensão (fls. 91), Laudo Pericial nº 2.6.2014.1442-01 (fls. 94/118), Laudo Pericial nº 3.19.2015.18945-01 (fls. 100/104), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.9067.1.2014.61535-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (fls. 133/148), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Danilo Neves Ramires e Wagner Fernando da Cruz Farias, policiais militares (fls. 23/26),
Polyanna Leoncio de Souza Freitas, ex-namorada do apelante (fls. 32/35), Jefferson Fernando Rodrigues Carvalho (fls. 27/29), Fernando de Albuquerque Nunes (fls. 30/31), Raimundo Silva Santos (fls. 88/90), Christian Henrique Zen (fls. 123/124), Bianca Alves Brito Ferreira (fls. 125/127), testemunhas, Joelma Barbosa de Castro Macedo, mãe da vítima (fls. 171/173),
e o interrogatório de RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO, apelante (
fls. 36/39)
.

Em Juízo, realizou-se a oitiva de Joelma Barbosa de Castro Macedo, mãe da vítima, Jefferson Fernando Rodrigues Carvalho, Raimundo Silva Santos, Bianca Alves Brito Ferreira, Anísio Espanhol, Christian Henrique Zen, Claudinei Neves, Rahilson Marcelo Heidemann e Ricardo José Marques dos Reis, testemunhas,

bem como o interrogatório do apelante
(Relatório de Mídias de fls. 36/39).

Na sessão plenária, foram inquiridos
Claudinei Neves, Fernando de Albuquerque Nunes,

Rahilson Marcelo Heidemann, Claudinei Neves, Raimundo Silva Santos e Ricardo José Marques dos Reis, testemunhas, Polyanna Leoncio de Souza Freitas, ex-namorada do apelante, Joelma Barbosa de Castro Macedo, genitora da vítima, e
RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO
, apelante (Relatório de Mídias de fls. 263/266).

Dito isso, vejamos:

- no dia 28.7.2014, por volta das 9h10m, no terminal de ônibus do CPA I, o apelante
RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO desferiu golpes de faca que atingiram a vítima Cristian Gleyson de Castro Rodrigues no queixo e tórax,
cujas lesões foram a causa de sua morte (Laudo Pericial - Necropsia nº 1.9067.1.2014.61535-01 - fls. 133/148). O apelante e Polyanna Leôncio de Souza Freitas haviam terminado o namorado, e ela iniciando um relacionamento com a vítima Cristian Gleyson de Castro Rodrigues. No dia do crime, Polyanna Leôncio de Souza Freitas se encontrou com o apelante, a pedido dele, no terminal de ônibus, local onde tentou reatar o namoro, sem sucesso. Minutos depois a vítima chegou ao local, conversou e trocou carícias com Polyanna Leôncio de Souza Freitas, cuja situação foi presenciada pelo apelante, que se manteve escondido atrás de uma coluna, observando-os. Em determinado momento a vítima foi ao banheiro e o apelante a seguiu. Logo depois, o apelante saiu do banheiro com um corte na mão, afirmando ter sido vítima de um roubo, ao passo que a vítima saiu cambaleando e apontando o dedo para o apelante, caiu no chão e morreu (fls. 15/19);

- Jefferson Fernando Rodrigues Carvalho [testemunha presencial]
afirmou
, na instrução, que o apelante ficou vigiando a vítima e Polyanna Leoncio de Souza conversarem; momentos depois o apelante seguiu a vítima até o banheiro, de onde
Cristian Gleyson de Castro Rodrigues
saiu
“cambaleando”
; a vítima e
Polyanna Leoncio de Souza Freitas não perceberam que estavam sendo observados pelo apelante
“pois estavam de costas”
; pelo semblante do apelante concluiu que
“a vítima não tinha a menor ideia do que lhe iria acontecer”
(
Relatório de Mídias de fls. 263
)
;

- Polyanna Leoncio de Souza Freitas [ex-namorada do apelante] narrou, em Juízo, que esteve no terminal rodoviário com este e discutiram, ele lhe fez perguntas sobre
“com quem ela estava ficando”
; algum tempo depois encontrou-se com a vítima, no mesmo local, e trocaram carinhos; não percebeu que o apelante os observava
(
Relatório de Mídias de fls. 262). Na sessão plenária, afirmou não se lembrar dos depoimentos anteriores em razão do trauma sofrido; afirmou que, ao questionar
RENAN ANTONIO DO NASCIMENTO sobre o fato, este lhe disse que tinha reagido a um assalto; não percebeu nenhum volume estranho nas vestes da vítima
(Relatório de Mídias de fls. 263/266);

- Joelma Barbosa de Castro Macedo [genitora da vítima] asseverou, em Juízo,
“ter certeza absoluta que”
seu filho
“não portava faca”
(
Relatório de Mídias de fls. 262
). Em plenário acrescentou
que a vítima tinha ido morar sozinho há pouco tempo; ter sido ela quem fez as compras dos utensílios domésticos e a única faca comprada
“era de um conjunto com cabo vermelho”
; não conhecer a faca utilizada no crime; não saber do relacionamento do filho com Polyanna Leoncio de Souza Freitas; acreditar que seu filho não sabia que Polyana tinha um relacionamento, pois ele era medroso ao extremo. Emocionalmente abalada [chorando] acrescentou sofrer muito com a perda do filho, pois ele era um filho amoroso, trabalhador, nunca se envolveu em qualquer delito e, mesmo quando ganhava pouco, sempre ajudou nas despesas da casa e criação dos 4 (quatro) irmãos (Relatório de Mídias de fls. 263/266);

-
Fernando de Albuquerque Nunes [testemunha] revelou ter presenciado a vítima conversando com
Polyanna Leoncio de Souza Freitas, assim como àquele sair
do banheiro sangrando, cair no chão e pessoas apontarem o dedo para o apelante; ouvir pessoas comentando que o apelante inicialmente alegou ter sido roubado, dentro do banheiro, mas depois soube que o crime ocorreu por causa de uma garota; não se lembrar de telalhes devido o decurso de tempo
(Relatório de Mídias de fls. 263/266
);

- Raimundo Silva Santos e Bianca Alves Brito Ferreira [testemunhas] aduziram que visualizaram apenas a vítima saindo do banheiro ferida e cambaleando
(
Relatório de Mídias de fls. 262
);

- Anísio Espanhol, Christian Henrique Zen, Claudinei Neves, Rahilson Marcelo Heidemann e Ricardo José Marques dos Reis [testemunhas] destacaram a conduta social do recorrente
(
Relatório de Mídias de fls. 263/266
);

- O apelante confessou ter desferido golpes de faca contra a vítima, contudo afirmou ter agido em legítima defesa. Em Juízo, afirmou que a vítima se encontrava de frente para o vaso sanitário, quando entrou no banheiro e tocou no seu ombro, na intenção de conversarem, ao passo que, na sessão plenária, alegou que a vítima estava de frente para o espelho, na pia, arrumando seu cabelo
(
Relatório de Mídias de fls. 260/266
).

Os jurados reconheceram que o apelante matou a vítima Cristian Gleyson de Castro Rodrigues com golpes de faca (2º Quesito) e não o absolveram por legítima defesa (3º Quesito).

A caracterização dessa excludente de ilicitude [legítima defesa] pressupõe a comprovação da existência de injusta agressão da vítima.

No caso, não houve testemunha presencial do ato criminoso, em si,
de modo que a única versão é a apresentada pelo apelante.

A decisão dos jurados tem suporte nas declarações da testemunha
Jefferson Fernando Rodrigues Carvalho (Relatório de Mídias de fls. 263) e nas
imagens das câmeras de monitoramento do terminal de ônibus do CPA-I (
Mídias de
fls. 259), dos quais infere-se que o apelante ficou observando a vítima conversar e trocar carícias com sua ex-namorada [
Polyanna Leoncio de Souza Freitas], por aproximadamente 7 (sete) minutos, assim como perseguiu
Cristian Gleyson de Castro Rodrigues

até o banheiro, onde desferiu os golpes de arma branca que causaram sua morte
(
Mídias de
fls. 259)
.

Quanto à qualificadora, o Conselho de Sentença entendeu que o
crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter sido
“colhida de surpresa enquanto utilizava o banheiro do terminal de ônibus”
(4º Quesito)
.

Esta conclusão está amparada no depoimento judicial do apelante, o qual revelou que a vítima
se encontrava de frente para o vaso sanitário quando chegou ao banheiro (Mídia de fls. 260), bem como
no
Laudo Pericial nº 2.6.2014.1442-01 (fls. 94/118), no qual consta que a vítima
“se localizava junto ao vaso sanitário”
quando foi esfaqueada.

A dinâmica supracitada demonstra que
Cristian Gleyson de Castro Rodrigues

fora surpreendido pela ação delitiva, sobretudo porque sequer conhecia o apelante e/ou tinha ciência da sua presença no local, consoante depoimento da testemunha Jefferson Fernando Rodrigues Carvalho
(
Relatório de Mídias de fls. 263
) e imagens das câmeras de segurança do local do crime (
Mídias de
fls. 259).

Os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova à luz do princípio da soberania, do qual decorre a livre convicção imotivada (CF, Art.5º, XXXVIII, “a”).

Com efeito, o julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Anote-se que não
“se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha, esta e. Câmara decidiu:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.12.2019)

Logo, a submissão do apelante a novo julgamento mostra-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, ao negativar a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

A valoração negativa da culpabilidade está motivada na premeditação e frieza do apelante, o qual, ao ver a vítima e sua ex-namorada trocando carícias, ficou esperando uma oportunidade para confrontá-la, seguiu-a até o banheiro munido de uma faca que trazia consigo e desferiu três golpes, saiu calmamente do banheiro com a faca em punho dizendo ter sido assaltado e passou a efetuar ligações de seu celular.

A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa

(TJMT, Enunciado Criminal 49).

Outrossim, foram utilizados dados concretos para justificar essa avalição desfavorável,
“o que aponta uma maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o comum à espécie, não havendo qualquer ilegalidade no aumento da pena-base”
(STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1290291/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 5.10.2016).

O motivo torpe não constou na denúncia (fls. 15/19), não foi debatida em plenário, tampouco submetida aos jurados (fls. 221/22 e Mídias de fls. 260).

Se a torpeza, decorrente de inconformismo com o início do relacionamento da vítima com sua ex-namorada,
“não foi levada ao conhecimento do Conselho de Sentença para ser objeto de quesitação, não pode ser empregado como argumento para recrudescer a pena-base”
(TJMT, N.U 0006005-72.2014.8.11.0064 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal -22.5.2020).

A prática do delito em
local público [
dependências de terminal de ônibus
]
e na presença de diversas
pessoas
[usuários de transporte público e comerciantes] são elementos que fundamentam a valoração desfavorável das
circunstâncias
do crime (STJ, REsp nº 1582632/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 11.5.2017).

O homicídio de um jovem [20 (vinte) anos de idade], cujos
“planos e sonhos foram interrompidos abruptamente”
e a consequente dor e abalo emocional causada aos familiares da vítima [genitora e namorada], confirmadas em Juízo, extrapolam os elementos do tipo penal e justificam a elevação da pena-base como consequências do crime (STJ, AgRg no REsp nº 1838050/MT - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 4.5.2020; REsp nº 1383693/DF - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 4.2.2015).

Afastada a valoração negativa de uma circunstância judicial [motivos do crime], impõe-se readequar a pena-base para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, a Juíza-Presidente aplicou as atenuantes da menoridade relativa (CP, art. 65, I) e confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’).

Logo, inexiste interesse recursal se o julgador de origem já havia reconhecido essas atenuantes na sentença condenatória (TJMT, N.U 0009669-09.2017.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 4.6.2020).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para diminuição da pena pela incidência das atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Consequentemente, reduz-se a pena intermediária para o mínimo legal, qual seja 12 (doze) anos de reclusão (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, razão pela qual transforma-se em definitiva a pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘a’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante para 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020